Tribunal: TJDFT
Processo: 0731258-12.2023.8.07.0001
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 7a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi Número do processo: 0731258-12.2023.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: CLUB ADMINISTRADORA DE CARTOES DE CREDITO S.A. EMBARGADO: ANA CAROLINA PENTEADO CESAR D E S P A C H O 1. Trata-se de petição (ID 57941499) juntada nos autos de embargos de declaração opostos por Club Administradora de Cartões de Crédito S.A. contra acórdão proferido pela 7a Turma Cível que, nos autos de apelação interposta por Ana Carolina Penteado César, conheceu e deu provimento ao recurso. Os embargos de declaração foram conhecidos e desprovidos. Após a publicação do acórdão dos declaratórios, a devedora Club Administradora de Cartões de Crédito S.A. afirma que efetuou o depósito judicial do valor equivalente à condenação (R$5.225,44) relativa ao pagamento de indenização por danos extrapatrimoniais e de honorários de sucumbência. Requer, ao fim, a extinção do processo pelo pagamento, nos termos do art. 924, II, do CPC. É o relato do necessário. 2. As atribuições do relator estão previstas, primordialmente, no art. 932 do CPC, não se inserindo, no rol de incumbências legalmente expressas, a apreciação de pedidos supervenientes ao julgamento do recurso interposto em grau recursal quando não digam respeito ao estrito cumprimento de decisão monocrática ou colegiada, à preservação da autoridade das decisões proferidas pelo Tribunal ou a meros expedientes previstos em lei ou em regimento interno. A hipótese estabelecida no art. 933 do CPC se volta apenas para a discussão de mérito do recurso ou de questão incidental que interfira diretamente no julgamento da questão controvertida. No caso dos autos, não estão presentes nenhumas das hipóteses de atuação dos membros deste e. Tribunal de Justiça, por se tratar de questão submetida à competência do juiz de primeiro grau. Verifica-se, por fim, que a guia de depósito em Juízo está vinculada ao número dos autos, de modo que incumbe à Vara de origem acessar o extrato da conta, expedir alvará de levantamento ou ofício para transferência eletrônica à conta bancária indicada pela parte credora e determinar, a requerimento da parte ou de ofício se autorizado por lei, outras providências tendentes à satisfação do título executivo judicial. 3. Ante o exposto, nada a prover. Após o trânsito em julgado do acórdão publicado, dê-se baixa dos embargos de declaração e remetam-se os autos à instância de origem para a apreciação do pedido da devedora e execução das providências cabíveis. Publique-se. Intime-se. Brasília, 16 de abril de 2024. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora